Tribunal: STF
Processo: ADI 2413
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-06
Data de publicação: 2001-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ATO REGULAMENTAR. ATO COM EFEITOS
CONCRETOS.
                     I. - O regulamento não está, de regra, sujeito ao
 controle
de constitucionalidade. É que, se o ato regulamentar vai além do
conteúdo da lei, ou nega algo que a lei concedera, pratica
ilegalidade. A questão, em tal hipótese, comporta-se no contencioso
de direito comum. Não cabimento da ação direta de
inconstitucionalidade.
                    II. - Ação direta de inconstitucionalidade não
 conhecida.